Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715563-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERREIRA DE MORAES DIAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nada a prover quanto aos alegados documentos novos, datados de janeiro e março 2024 (ids 75681642 a 75681637), apresentados na petição de id 75681620, uma vez que tal questão deve primeiramente ser aventada e examinada na instância a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora